Tribunal: TJDFT
Processo: 0700225-39.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MOTIVOS DO CRIME. FIM DO RELACIONAMENTO. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DANO MORAL. MANUTENÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. O crime de ameaça é formal e se consuma no instante em que o agente expõe a sua intenção de causar mal injusto e grave à vítima, suficiente para lhe acarretar fundado temor, e que a motive a buscar a tutela protetiva do Estado. Para a configuração do delito de violação de domicílio basta a prova de que o agente entrou ou permaneceu, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências. Deve ser mantida a condenação nas penas previstas pelos artigos 147 e 150, caput, ambos do Código Penal, quando suficiente, robusta e harmônica a prova documental e oral produzida nos autos, que evidenciou o intuito do apelante em ameaçar a vítima, com palavras, de lhe causar mal injusto e grave, ao dizer que iria matá-la, queimar seu corpo e dar as cinzas para os filhos comerem, bem como de ter o acusado permanecido na residência da vítima sem sua permissão. Nas infrações penais que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, mormente quando confirmada por outros elementos de prova, como na hipótese em apreço. Se o inconformismo do agente com o fim da relação conjugal foi fator determinante para a ocorrência do crime de ameaça, deve ser considerado como elemento concreto para a valoração negativa do vetor motivos do crime, na primeira fase da dosimetria. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória (Tema 983, do STJ). Nos termos do Enunciado 26, da Súmula deste Tribunal de Justiça, compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado.